Tribunal: TJBA
Processo: 8057688-60.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057688-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TECIA MENDES DALTRO BORGES Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DE NÍVEL SUPERIOR. REENQUADRAMENTO DE CARREIRA. MUDANÇA DE REGIME DE CARGA HORÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA À LEI ESTADUAL Nº 8.352/02. PARECER FAVORÁVEL DA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO E DO REITOR DA UNIVERSIDADE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA IMPLEMENTAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8011494-07.2020.8.05.0000, em que figura como Impetrante ARIECIO VIEIRA DE SANTANA e, como Impetrado, Secretário da Administração do Estado da Bahia, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator